Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731540-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E S P A C H O No ofício juntado ao ID 48778050, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais. Considerando que o presente recurso já foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 48462219, nada mais há a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora